Tribunal: STJ
Processo: 2128943-98.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2131456 - SP (2024/0096639-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARLOS NICOLÁS COLAZO
ADVOGADOS
: MARCEL GOMES BRAGANCA RETTO - SP157553
JOAQUÍN GABRIEL MINA - SP178194
MAUREN GOMES BRAGANÇA RETTO - SP234810
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS EUROPE LTD
OUTRO NOME
: ELECTRONIC ARTS LIMITED
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B V
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM DIREITO DE
IMAGEM. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ARTS. 240, § 1o, 238,
239 E 982 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
suspensão do processo, afetado ao Tema 45 do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR), sem prévia citação das rés, e que
rejeitou embargos de declaração voltados a discutir a necessidade de
relação jurídico-processual formada e o impacto do despacho citatório
na interrupção da prescrição.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão e deficiência de fundamentação (arts. 1.022 e
Documento eletrônico VDA53007481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 41ede350-e9c6-4fae-aca7-6d4e7127302b

489, § 1o, do CPC); (ii) a suspensão por IRDR pode ser determinada
sem prévia citação, e se a interrupção da prescrição depende do
despacho que ordena a citação (arts. 238, 239, 240, § 1o, e 982 do
CPC); (iii) configura-se dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do
§ 1o, do CPC.
art. 240,
3. Não se evidencia negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta a questão central com fundamento suficiente
na retroação legal da interrupção da prescrição à data da propositura da
ação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 240,
4. A suspensão do processo por afetação ao IRDR tem como finalidade
a uniformização jurisprudencial. A tutela do direito material permanece
assegurada pela disciplina da interrupção da prescrição, que retroage à
data do ajuizamento quando proferido o despacho citatório (art. 240, §
1o, do CPC).
5. Inexistente dissídio jurisprudencial específico, porquanto aplicada
diretamente a literalidade do
§ 1o, do CPC ao contexto do
art. 240,
IRDR, sem colisão com orientação diversa e sem similitude fática estrita
que imponha solução distinta.
6. Recurso especial conhecido, e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53007481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 41ede350-e9c6-4fae-aca7-6d4e7127302b

RECURSO ESPECIAL No 2131456 - SP (2024/0096639-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARLOS NICOLÁS COLAZO
ADVOGADOS
: MARCEL GOMES BRAGANCA RETTO - SP157553
JOAQUÍN GABRIEL MINA - SP178194
MAUREN GOMES BRAGANÇA RETTO - SP234810
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS EUROPE LTD
OUTRO NOME
: ELECTRONIC ARTS LIMITED
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B V
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM DIREITO DE
IMAGEM. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ARTS. 240, § 1o, 238,
239 E 982 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
suspensão do processo, afetado ao Tema 45 do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR), sem prévia citação das rés, e que
rejeitou embargos de declaração voltados a discutir a necessidade de
relação jurídico-processual formada e o impacto do despacho citatório
na interrupção da prescrição.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão e deficiência de fundamentação (arts. 1.022 e
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

489, § 1o, do CPC); (ii) a suspensão por IRDR pode ser determinada
sem prévia citação, e se a interrupção da prescrição depende do
despacho que ordena a citação (arts. 238, 239, 240, § 1o, e 982 do
CPC); (iii) configura-se dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do
§ 1o, do CPC.
art. 240,
3. Não se evidencia negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta a questão central com fundamento suficiente
na retroação legal da interrupção da prescrição à data da propositura da
ação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 240,
4. A suspensão do processo por afetação ao IRDR tem como finalidade
a uniformização jurisprudencial. A tutela do direito material permanece
assegurada pela disciplina da interrupção da prescrição, que retroage à
data do ajuizamento quando proferido o despacho citatório (art. 240, §
1o, do CPC).
5. Inexistente dissídio jurisprudencial específico, porquanto aplicada
diretamente a literalidade do
§ 1o, do CPC ao contexto do
art. 240,
IRDR, sem colisão com orientação diversa e sem similitude fática estrita
que imponha solução distinta.
6. Recurso especial conhecido, e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS NICOLÁS COLAZO
(COLAZO) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria da Desembargadora MARIA SALETE CORRÊA DIAS, assim ementado (e-STJ,
fls. 74-81):

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. Decisão que, ao
receber a emenda da inicial, determinou a suspensão do feito em razão
da afetação do Tema 45 do IRDR deste E. Tribunal de Justiça.
Irresignação do autor que pretende a citação da parte requerida para fins
de interrupção da prescrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não
acolhimento. Futura determinação de citação da parte contrária que, a
teor do previsto no §1o do artigo 240 do CPC, retroagirá a interrupção da
prescrição à data da propositura da ação. Ausência de prejuízo. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 75-81)

Os embargos de declaração de COLAZO foram rejeitados (e-STJ, fls. 136-
139).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, COLAZO apontou (1) negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

violação dos arts. 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, do
CPC, ao sustentar omissão do Colegiado acerca da exigência de processos
pendentes para suspensão pelo IRDR (art. 982, inciso I, do CPC) e da relevância do
despacho de citação na dinâmica da prescrição; (2) violação dos arts. 240, § 1o, e 982,
inciso I, do CPC, e negativa de vigência aos arts. 238 e 239 do CPC, ao entender que a
interrupção da prescrição demanda despacho que ordene a citação e que a suspensão
prevista no IRDR pressupõe relação jurídico-processual já formada, não bastando ação
sem citação; (3) existência de dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do art. 240,
§ 1o, do CPC, com paradigma da Terceira Turma do STJ.
Houve certidão de decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (e-
STJ, fl. 142).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Da contextualização dos fatos
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação indenizatória
por danos morais fundada em direito de imagem proposta por COLAZO em face de
empresas vinculadas à franquia de jogos eletrônicos de futebol, em razão de uso não
autorizado de sua imagem em diversos títulos; na origem, o Juízo de primeira instância
recebeu a emenda à inicial e determinou a suspensão do processo com base no Tema
45 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sem ordenar a citação
das rés, à luz do
§ 5o, do CPC.
art. 982,
Foi interposto agravo de instrumento, no qual o autor requereu, ao menos, a
citação das requeridas para fins de interrupção da prescrição e formação da relação
jurídico-processual. O Tribunal estadual manteve a decisão, assentando que a
interrupção da prescrição, ainda que não determinada a citação no momento, retroagirá à
data de propositura da ação, à vista do
§ 1o, do CPC, afastando prejuízo ao
art. 240,
agravante.
Opostos embargos de declaração pelo autor para sanar omissão quanto à
necessidade de citação prévia e ao requisito de processos pendentes para suspensão
pelo IRDR, foram eles rejeitados, sob o fundamento de inexistir vício a ser sanado e de
que a retomada do feito, após o julgamento definitivo do Tema 45, viabilizará a citação
sem prejuízo à prescrição.
Objetivo recursal
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

O objetivo recursal é definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão e deficiência de fundamentação, em face dos arts. 1.022, inciso II, parágrafo
único, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, do CPC; (ii) a suspensão do processo em razão do
IRDR pode ser determinada sem prévia citação, à luz dos arts. 238, 239, 240, § 1o, e
982, inciso I, do CPC, e se a interrupção da prescrição depende do despacho que ordena
a citação; (iii) está caracterizado dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do
§ 1o, do CPC.
art. 240,
(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022,
,
inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, do CPC e da alegada
relevância do despacho de citação na dinâmica da prescrição.
COLAZO alegou negativa de prestação jurisdicional, apontando omissão do
Colegiado sobre dois pontos: a exigência de processos pendentes para a suspensão
pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos do
do CPC, e a relevância do despacho que ordena a citação para a
art. 982, inciso I,
dinâmica de interrupção da prescrição prevista no
§ 1o, do CPC.
art. 240,
Nas razões do recurso especial, sustentou que os embargos de declaração
foram manejados para sanar tais omissões, com fundamento nos arts. 1.022, inciso
II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, do CPC, mas que o acórdão rejeitou os
embargos sem enfrentar, de modo específico, a necessidade de relação jurídico-
processual formada (arts. 238 e 239 do CPC) como condição para a suspensão do feito
por força do IRDR, e sem explicitar por que a ausência de despacho citatório não
acarretaria prejuízo quanto à prescrição (e-STJ, fls. 92-96 e 94/95).
Na petição dos embargos, o COLAZO já havia delineado a tese de que
processo pendente pressupõe citação válida e que, por isso, o despacho citatório seria
imprescindível antes do sobrestamento (e-STJ, fls. 130-133).
Contudo, sem razão.
As decisões colegiadas haviam afirmado, desde o julgamento do agravo, que
não havia prejuízo para o autor, porque a interrupção da prescrição retroagiria à data do
ajuizamento quando proferido o despacho que ordena a citação, por força do
§
art. 240,
1o, do CPC, e que, assim, não seria necessário promover a citação durante o
sobrestamento decorrente do IRDR.
O acórdão do agravo enfrentou a preocupação com a prescrição ao afirmar
que a interrupção retroagiria, a teor do
§ 1o, afastando o alegado prejuízo do
art. 240,
autor, e o acórdão dos embargos reafirmou tal conclusão, destacando a ausência de
vícios e a integral fundamentação para afastar a necessidade de citação prévia durante o
sobrestamento determinado pela Presidência (e-STJ, fl. 139).
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

O acórdão no agravo registrou, que: a interrupção da prescrição retroagirá à
data de propositura da ação, inexistindo prejuízo à parte Agravante (e-STJ, fl. 80), e
concluiu que desnecessidade de citação das rés enquanto suspenso o processo havia
sido reconhecida em precedente análogo (e-STJ, fl. 81).
Nos embargos, reiterou que:
O v. acórdão foi integralmente fundamentado para afastar a necessidade
de prévia citação da parte adversa, enquanto o feito encontra-se
sobrestado por determinação da Presidência deste E. Tribunal de
Justiça, [...] quando finalizado o julgamento do Tema 45 do IRDR, será
eventualmente retomado o processamento do feito, com a citação da
parte adversa, sem qualquer prejuízo ao autor a respeito da prescrição
do direito (e-STJ, fl. 139).

A tese do COLAZO de risco de prescrição e necessidade de citação antes do
sobrestamento foi efetivamente enfrentada. A opção colegiada foi por resolver a
controvérsia a partir do regime do
§ 1o, do CPC, afirmando que a interrupção,
art. 240,
quando ordenada, retroagiria e, por isso, não haveria prejuízo na suspensão sem citação.
Nessa linha, não se mostra exigível que o acórdão rebatasse, em detalhes, a
interpretação de processos pendentes segundo os arts. 238 e 239 do CPC, se a solução
adotada que foi a retroação da interrupção à data do ajuizamento, já esgotava o
problema prático apontado pelo COLAZO.
A jurisprudência de que se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte é plenamente compatível com a estrutura dos acórdãos, que, sem
embargo de discordarem do COLAZO, apresentaram razão suficiente para afastar a
alegação de prejuízo e, por consequência, a necessidade de citação imediata durante o
sobrestamento.
Ademais, a leitura do acórdão do agravo evidencia a abordagem concreta da
preocupação com a prescrição, senão vejamos: A interrupção da prescrição, operada
pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação (e-STJ, fl. 80), o que torna claro o entendimento
aplicado ao caso.
E, no acórdão dos embargos, reafirmou-se que a fundamentação era integral,
afastando o cabimento dos declaratórios como sucedâneo recursal (e-STJ, fls. 138/139).
Assim, o Colegiado não incorreu em contradição, obscuridade ou omissão: tratou do
ponto central, prescrição e necessidade de citação, concluiu pela suficiência do art. 240,
§ 1o, do CPC e manteve a suspensão sem citação, sob a premissa de inexistência de
prejuízo concreto.
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

Por fim, cumpre observar que o COLAZO estruturou sua insurgência em
termos amplos sobre processos pendentes e validade do processo (arts. 238 e 239 do
CPC), sem demonstrar, à luz da solução do
§ 1o, qual prejuízo efetivo teria
art. 240,
decorrido no período de sobrestamento. Essa dissociação entre a tese abstrata e o
fundamento decisório específico reforçou a conclusão de que os embargos buscavam
rediscutir o mérito, e não suprir vícios formais, sendo correta a rejeição.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca COLAZO é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o rejulgamento
da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei
adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo COLAZO, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da alegada violação dos arts. 240, § 1o, e 982, inciso I, do CPC, e negativa
de vigência aos arts. 238 e 239 do CPC
COLAZO pretendeu ver reconhecida a violação dos arts. 240, § 1o, e 982,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), bem como a negativa de vigência aos arts.
238 e 239 do CPC, sob o argumento de que a interrupção da prescrição demandava
despacho que ordenasse a citação e de que a suspensão prevista no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupunha relação jurídico-processual
previamente formada, não bastando a propositura da ação sem citação.
Não houve falar em violação dos arts. 240, § 1o, e 982, inciso I, do CPC, nem
negativa de vigência aos arts. 238 e 239 do CPC. O acórdão recorrido interpretou e
aplicou o
§ 1o, do CPC para assegurar a preservação do direito do autor, ao
art. 240,
afirmar que: A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação,
solução que afastou qualquer prejuízo decorrente da suspensão processual determinada
(e-STJ, fl. 80).
em razão do IRDR
Foi precisamente por isso que se concluiu que, ainda que não determinada a
citação da parte contrária, quando for possível a retomada da tramitação dos feitos que
versem sobre as matérias afetadas pelo Tema 45 do IRDR deste egrégio Tribunal de
Justiça, a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, inexistindo
prejuízo à parte agravante (e-STJ, fl. 80).
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

Não se cogitou, pois, de negar vigência aos arts. 238 e 239 do CPC, senão de
modular o momento da prática do ato citatório em respeito ao sobrestamento, sem
comprometer a eficácia interruptiva da prescrição, que, por força de lei, retroagia.
Quanto à suspensão, o acórdão foi claro ao registrar a afetação do Tema 45
do IRDR e a consequente necessidade de sobrestamento, com remissão expressa ao
§5o, do CPC:
art. 982,
suspendo o presente processo até o julgamento do recurso
especial e do recurso extraordinário (art. 982, §5o, do CPC) [e-STJ, fl. 79].
A compreensão firmada foi a de que a suspensão determinada pelo IRDR não
pressupunha relação processual já formada com citação prévia, porque a finalidade do
sobrestamento era evitar decisões dissonantes e resguardar a coerência do sistema,
sem vulnerar o direito material, garantido pela retroação legal da interrupção do prazo
prescricional.
A negativa de provimento ao agravo, nesse contexto, decorreu da leitura
sistemática do CPC e da teleologia do IRDR, com indicação expressa de que a futura
citação seria praticada quando retomado o curso do processo, sem qualquer prejuízo ao
autor.
A finalidade do
§ 1o é proteger a parte que ajuizou a ação dentro do
art. 240,
prazo legal. Como a interrupção retroagirá, na prática, o autor está protegido desde a
data da propositura da ação. Portanto, não há prejuízo real que justifique a reforma da
decisão, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Especial assim ementada:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS
COMPLEMENTAÇÃO
DE
CUSTAS
INICIAIS.
POSSIBILIDADE.
RETROAÇÃO
À
DATA
DE
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
.
PRECEDENTES. 1. Cumprido tempestivamente o despacho que
ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à
COLAZO culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição,
nos termos da
de modo que a citação válida
Súmula no 106/STJ,
retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da
prescrição, conforme disposto no
§ 1o, do
(art . 240,
art. 219,
CPC/1973
§ 1o, do
. Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre
CPC/2015)
determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega
provimento .
(AgInt no AREsp 2.150.655/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/8/2024,
5/9/2024)

O acórdão nos embargos de declaração reiterou a inexistência de omissão e
reforçou o fundamento de ausência de prejuízo, assentando que o acórdão estadual foi
integralmente fundamentado para afastar a necessidade de prévia citação da parte
adversa, enquanto o feito encontra-se sobrestado por determinação da Presidência
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que, quando finalizado o julgamento
do Tema 45 do IRDR deste egrégio Tribunal, será eventualmente retomado o
processamento do feito, com a citação da parte adversa, sem qualquer prejuízo ao autor
a respeito da prescrição do direito (e-STJ, fl. 139).
Tal conclusão afastou, de modo direto, a tese de que a suspensão do IRDR
exigiria citação prévia e demonstrou a perfeita consonância com a norma do
§
art. 240,
1o, do CPC.
No que respeita aos embargos de declaração, a rejeição também se sustentou
em parâmetro jurisprudencial consolidado, indicado no voto:
Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida,
nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado
embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum
quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não
contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o
que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de
matéria já decidida, ou estranha ao acórdão embargado (EDcl 13845, rel.
Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU 31.8.1992). [e-STJ, fl. 138].

Nesse ponto, o recurso não merece prosperar.

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial

COLAZO buscou afirmar a existência de dissídio jurisprudencial quanto à
interpretação do
§ 1o, do CPC, alegadamente amparado em paradigma da
art. 240,
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Não se configurou, ademais, dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do
§ 1o, do CPC. O que se verificou foi a aplicação direta do texto legal, sem
art. 240,
exegese extensiva ou restritiva que pudesse colidir com orientação diversa, e a solução
casuística ajustada ao regime do IRDR: suspender para uniformizar e assegurar a
retroação da interrupção da prescrição à data da propositura, quando expedido o
despacho citatório na retomada do feito (e-STJ, fls. 79-81).
A tese julgada não contrariou a ideia nuclear do dispositivo, antes a replicou,
e, na moldura fática dos autos, a controvérsia cingiu-se à oportunidade da citação em
ambiente de suspensão obrigatória, não à validade ou eficácia do mecanismo
interruptivo. Sem similitude fática estrita com julgados que demandassem citação prévia,
a alegação de dissídio carece de sustentação.
Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

Por fim, a própria razão de decidir deixa claro que o sistema do CPC protegeu
o direito do autor contra a prescrição, independentemente do momento do despacho
citatório, pois a retroação legal impede que vicissitudes processuais, como o
sobrestamento por IRDR, lhe causassem dano irreparável.
Com isso, esvazia-se qualquer imputação de negativa de vigência aos arts.
238 e 239, que permanecem incólumes, e afasta-se a suposta necessidade de relação
processual já formada para o sobrestamento, na medida em que a suspensão –
determinada pelo
§ 5o
art. 982,
– visou ao interesse público da uniformização, sem afetar
a tutela do direito subjetivo do demandante, pois a citação válida retroage à data da
propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição.
O recurso não merece prosperar quanto ao ponto.
À luz dos acórdãos recorridos, não houve falar em violação dos arts. 240, § 1o,
e 982, inciso I, do CPC, nem em negativa de vigência aos arts. 238 e 239 do CPC,
porque se aplicou corretamente a retroação da interrupção da prescrição à data da
propositura da ação e se determinou o sobrestamento pelo IRDR, com futura citação sem
prejuízo ao autor.
Igualmente, não se configurou dissídio jurisprudencial sobre o
§ 1o,
art. 240,
do CPC, porquanto o julgamento reproduziu a literalidade da norma e alinhou-se a
precedente uniforme do próprio TJSP, inexistindo colisão interpretativa demonstrada (e-
STJ, fls. 80/81 e 139).
Diante do todo exposto
do recurso especial, mas
CONHEÇO
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: 8f8a2c3b-b87d-4d95-8d60-7ffd866940d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.131.456 / SP
Número Registro: 2024/0096639-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10348964320238260100 21289439820238260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS NICOLÁS COLAZO
ADVOGADOS
: MARCEL GOMES BRAGANCA RETTO - SP157553
JOAQUÍN GABRIEL MINA - SP178194
MAUREN GOMES BRAGANÇA RETTO - SP234810
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS EUROPE LTD
OUTRO NOME : ELECTRONIC ARTS LIMITED
RECORRIDO
: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B V
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
Documento eletrônico VDA52997391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: ae341bfb-38d3-4d15-9b7c-9583594db5f0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: ae341bfb-38d3-4d15-9b7c-9583594db5f0